Tribunal: TJDFT
Processo: 0737174-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737174-79.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DALMACIA SILVA BEZERRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. PATOLOGIA NÃO ELENCADA EM ROL TAXATIVO DA LEI COMPLEMENTAR 769/2008. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CONCAUSAL. APOSENTADORIA POR ARTRALGIAS DIVERSAS. ARTROSES INCAPACITANTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. É manifesta a inadequação da via eleita para formular pedido de reconhecimento de ilegitimidade, uma vez que a resposta à Apelação não se presta a esse desiderato, já que cabível tão somente para rebater os fundamentos do recurso interposto. Além disso, somente com alteração do entendimento no mérito exsurge o direito da parte de suscitar sua ilegitimidade para cumprimento da obrigação. 2. A aposentadoria por invalidez com proventos integrais é devida em três hipótese: acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Nessas três hipóteses, o segurado deve ser considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo. 3. Embora na petição inicial o pedido tenha se fundado na alegação de que a doença da autora se enquadrava no rol da legislação como paralisia irreversível e incapacitante, o perito de fato alegou a concausalidade do trabalho na doença da autora e a tese foi analisada de forma superficial na Sentença, o que acaba por devolver a matéria a essa instância recursal. No apelo, a parte autora pleiteia o reconhecimento de acidente de trabalho. 4. O § 1o do art. 20 da Lei no. 8.213/1991 preceitua que doenças degenerativas não são consideradas acidente de trabalho. O ato administrativo de aposentadoria proferido baseou-se nas artroses informadas para concessão de aposentadoria proporcional, de modo que a arguição de que a Síndrome do Túnel do Carpo isoladamente seria uma doença acidentária não guarda relação com o ato administrativo de concessão de aposentadoria por invalidez. 5. Não é possível afirmar que essa patologia tenha se originado exclusivamente do contexto laboral, não estando demonstrado o nexo causal exclusivo, uma vez que a doença possui causas multifatoriais ou diversas do labor. Apesar da manifestação pericial de que a enfermidade pode ser vista como concausal, não há juízo de certeza acerca da manifestação de que a concausa foi determinante para o ato de aposentadoria. Acidente de trabalho afastado por ser doença de origem multifatorial. 6. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 18, §§1o e 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008 e 21, inciso I, da Lei no 8.213/91, defendendo a aplicação da teoria da concausa, ao argumento de que o trabalho que contribui para o agravamento ou desencadeamento da doença incapacitante deve ser reconhecido como acidente de trabalho ou moléstia profissional. Enfatiza o direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, mesmo sem nexo causal exclusivo entre a doença e o trabalho. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 18, §§1o e 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008. Isso porque a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa ao artigo 21, inciso I, da Lei 8.213/91, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) Como se observa, a aposentadoria por invalidez com proventos integrais é devida em três hipótese: acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Nessas três hipóteses, o segurado deve ser considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo. Embora na petição inicial o pedido tenha se fundado na alegação de que a doença da autora se enquadrava no rol da legislação como paralisia irreversível e incapacitante, o perito de fato alegou a concausalidade do trabalho na doença da autora e a tese foi analisada de forma superficial na Sentença, o que acaba por devolver a matéria a essa instância recursal. No apelo, a parte autora pleiteia o reconhecimento de acidente de trabalho. (...) A documentação particular acostada à inicial demonstra um quadro de "Osteoartrite erosiva de mão, Osteoartrite avançada de joelhos e coluna vertebral (com laminectomia) além de Fibromialgia. Apresenta ainda Síndrome do impacto em ambos os ombros com artrose associada, síndrome do túnel do carpo bilateralmente (já com cirurgia no passado, mas sem melhora completa), Osteopenia, Hipotireoidismo de Hashimoto, Neoplasia de mama esquerda em 2004 com mastectomia além de Diabetes tipo II com diagnóstico recente". O laudo particular alegou ainda "que pouco importa a origem da paralisia (isto é, da redução ou perda da mobilidade), situações como artrose e quaisquer outras formas de deformidades nas articulações também podem ser enquadradas no conceito de paralisia". (ID 70534368, p. 1) O ato administrativo proferido baseou-se nas artroses informadas para concessão de aposentadoria proporcional (ID 70534367), de modo que a arguição de que a Síndrome do Túnel do Carpo isoladamente seria uma doença acidentária não guarda relação com o ato administrativo de concessão de aposentadoria por invalidez. Consoante manifestação da autoridade administrativa realizada pelas perícias médicas, verifica-se que o quadro da servidora "evolui com artralgias diversas, associado a quadro de adoecimento mental", havendo pouca ou nenhuma condição associada à Síndrome do Túnel do Carpo, inclusive quando aconteceu o ato de aposentadoria (ID 70534384, p. 9). Não obstante, conforme conclusão pericial (ID 70534448 e 70534458), não é possível afirmar que essa patologia tenha se originado exclusivamente do contexto laboral, não estando demonstrado o nexo causal, uma vez que possui causas multifatoriais ou diversas do labor. Apesar da manifestação pericial de que a enfermidade pode ser vista como concausal, não há juízo de certeza acerca da manifestação de que a concausa foi determinante para o ato de aposentadoria. No caso dos autos, o juízo de origem entendeu inexistir direito à conversão da aposentadoria para proventos integrais sob os seguintes fundamentos, in verbis: "No presente caso, a requerente tenta, sem sucesso, levar o Juízo a crer que suas enfermidades estão elencadas em lei, como doença grave, ou decorreram do desempenho de suas atividades laborais, tentando associar, em última instância, os sintomas apresentados diretamente às situações vivenciadas no exercício de seu labor, estabelecendo nexo de causalidade entre a arguida incapacidade e o seu trabalho. Indene de dúvidas se revela o fato de que não há relação entre as enfermidades de que padece a autora e as atividades laborais por si desempenhadas enquanto na ativa. Logo, diante das ponderações feitas pelo Expert nomeado, por ocasião da elaboração do Laudo Pericial colacionado ao feito, na forma vista nas linhas pretéritas, dúvidas não remanescem de que a enfermidade não decorre da atividade laboral desempenhada pela demandante, tornando inviável a conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em aposentadoria por invalidez com proventos integrais." Escorreita a Sentença. (ID 72490322). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Além disso, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, no que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028